Tribunal: TJES
Processo: 5007193-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007193-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: BENEDITO BENTO DE ASSIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR DIGNIDADE E SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o acolhimento de idoso em situação de vulnerabilidade em instituição habitacional adequada, à custa do Estado do Espírito Santo e do Município agravante, sob pena de multa diária. O Município sustenta a ausência de responsabilidade, defendendo que a obrigação seria de competência exclusiva do Estado em razão da alta complexidade do serviço, além de invocar a teoria da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se há responsabilidade solidária entre os entes federativos para garantir o acolhimento do idoso em instituição de longa permanência; e

(ii) se a teoria da reserva do possível é aplicável para afastar a obrigação do Município agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao amparo da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade é garantido pelos artigos 203, I, e 230 da Constituição Federal, assim como pelos artigos 14 e 46 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), que estabelecem a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

A teoria da reserva do possível não é aplicável para afastar a obrigação do Poder Público de assegurar direitos fundamentais, especialmente quando há comprovação da situação de extrema vulnerabilidade da parte autora, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF.

O dever do Poder Público em acolher idosos vulneráveis decorre de diretrizes constitucionais e infraconstitucionais que priorizam a proteção à dignidade humana e a garantia do mínimo existencial, sendo inviável a exclusão de qualquer ente federativo da obrigação solidária.

Os documentos médicos anexados comprovam a condição de saúde grave e a necessidade de cuidados permanentes do agravado, que preenche os requisitos legais para acolhimento em instituição de longa permanência, não se vislumbrando impedimentos para tanto.

O acolhimento da pessoa idosa é prioritariamente atribuído à família, mas, na ausência de condições familiares de prestar assistência, recai sobre o Estado, em sentido amplo, o dever de garantir o abrigo e os cuidados necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O dever de acolher pessoas idosas vulneráveis em instituições de longa permanência é responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso.

A teoria da reserva do possível não é aplicável para afastar obrigações que asseguram direitos fundamentais e o mínimo existencial.

A inexistência de condições familiares para prestar assistência à pessoa idosa vulnerável impõe ao Poder Público a obrigação de prover abrigo e cuidados adequados.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007193-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
BENEDITO BENTO DE ASSIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES nos autos da
ação ordinária nº 5006821-60.2024.8.08.0012
ajuizada por BENEDITO BENTO DE ASSIS, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município agravante procedam a colocação do autor em uma instituição habitacional adequada à sua moradia, de modo a garantir-lhe existência digna, bem-estar social e de saúde, em um dos estabelecimentos públicos ou conveniados na Grande Vitória, ou na ausência de vagas em tais estabelecimentos, determino que providenciem abrigo e tratamento em uma instituição particular na Grande Vitória, às custas dos requeridos, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (Id 8552553), o Município agravante defende a responsabilidade do Estado do Espírito Santo por se tratar de prestação de alta complexidade, cabendo ao Município a realização somente da rede de serviços básicos de assistência.

Sustenta que sendo comprovada a insuficiência de recursos financeiros disponíveis do Município, deve ser aplicada a teoria da reserva do possível, já que, inegavelmente, as necessidades dos munícipes são ilimitadas, enquanto os recursos públicos para supri-los são escassos.

Alega que é preciso ultrapassar a fase de produção de provas para se constatar se o idoso está em condição de vulnerabilidade, e se sua família não tem, de fato, condições de cuidar do mesmo, além da confirmação da competência do Estado do Espírito Santo para custear o tratamento demandado.

Diante do exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a tutela de urgência concedida.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo recursal (Id 8657046).

Agravo interno manejado pelo Município (Id 8964686).

Sem contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível no Id 10870098 opinando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da parte agravada noticiando o descumprimento da tutela provisória de urgência e requerendo que seja mantida integralmente a decisão (Id 10926458).

Pois bem,
sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Inicialmente, convém destacar que acerca do direito da pessoa idosa, a Constituição Federal dispõe em seu artigo 203, inciso I que a assistência social deve ser prestada a fim de proteger a velhice, e no artigo 230, esclarece que
"a família, a sociedade e o estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.

Ademais, a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) dispõe de modo expresso em seu artigo 14 que “
Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social”.

Assim sendo, importa consignar que a teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento da pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma
solidária
entre os entes federados. Vejamos:

Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Art. 46.
A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Igualmente, insta salientar que, nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa,
incumbe ao Município
, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada.

Acerca do tema, apresento a título de ilustração julgados deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE INTERNAÇÃO DE PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. DIAGNOSTICADA COM DOENÇA DE ALZHEIMER E PROLAPSO GENITAL, ALÉM DE POSSUIR COMPORTAMENTO AGRESSIVO E SER REFRATÁRIA A TRATAMENTO. FAMÍLIA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FÍSICAS E FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR A SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. RISCO PARA A IDOSA E PARA A NETA MENOR DE IDADE QUE RESIDE NO MESMO LOCAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA OU EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, A DEPENDER DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA AFERIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TANTO DO MUNICÍPIO QUANTO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DA DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O art. 229 da Constituição da República dispõe que “os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”, de forma que, em regra, compete aos filhos a responsabilidade de assistir seus genitores quando alcançam idade mais avançada e, naturalmente, necessitem de maior atenção, especialmente se acometidos por alguma doença que traga limitações físicas ou mentais. Contudo, quando os filhos não dispõem de condições físicas, mentais, emocionais ou financeiras, para exercer este encargo, as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade devem ser assistias pelo Poder Público, tanto na área da saúde (art. 196 da CF/88) quanto da assistência social (arts. 203, inciso I, e 230, ambos da CF/88), no escopo de assegurar a vida digna destas, inclusive por meio de seu acolhimento em instituições especialmente destinadas para cuidados daqueles que alcançaram idade mais avançada, na forma do art. 14 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), do art. 3º Lei nº 10.216/2001 e dos arts. 31, 32 e 33, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência).

2) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos probatórios contidos no processo originário, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra, revela, a partir dos laudos médicos e das mídias de vídeo que acompanham a inicial que a agravada, aparentemente, apresenta perfil para acolhimento em Instituição de Longa Permanência ou em Residência Terapêutica, a depender da opção médica diante de suas condições físicas e mentais, pois se trata de uma idosa de 73 (setenta e três) anos de idade, diagnosticada com Alzheimer e Prolapso Genital, que possui comportamento agressivo e é refratária a qualquer tipo de tratamento, situação extrema de vulnerabilidade esta que impossibilita, a princípio, sua permanência na residência do filho agravado Júlio César, o qual não desfruta de recursos financeiros para disponibilizar os cuidados necessários para sua genitora e diante dos riscos que esta gera para os demais membros da família, especialmente para sua neta que possui apenas 06 (seis) anos de idade, o que atrai o dever do Poder Público implementar todos os meios disponíveis para inserir a agravada, pessoa extremamente vulnerável e cuja família não possui os meios necessários para assisti-la, em instituição que ofereça o serviço imprescindível para garantir os seus cuidados e preservar sua dignidade.

3) Em que pese o Estado objetive afastar sua legitimidade passiva no processo originário, não há razão para excluí-lo da demanda, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra, e nem para isentá-lo da obrigação que foi imposta na decisão objurgada, pois, aparentemente, possui responsabilidade solidária junto ao município de Cachoeiro de Itapemirim-ES para implementar as medidas necessárias para abrigar a agravada Alzira em instituição de acolhimento compatível com seu quadro clínico, o que implicará na efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à assistência social.

4) Além de o art. 23, inciso II, da Constituição da República, impor a todos os entes federativos o dever de “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, quando há eventual omissão do Poder Público na implementação das medidas necessárias para assegurar o direito à saúde e à assistência social de pessoas vulneráveis, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade destas demandarem judicialmente em desfavor de quaisquer dos entes públicos, ante a responsabilidade solidária da União, do Estado e dos municípios na efetivação daqueles direitos fundamentais.

5) Recurso desprovido. (Agravo de instrumento 5009359-84.2023.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de julgamento: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA PROTETIVA. IDOSA QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO EM FAVOR DA IDOSA E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SUA SEGURANÇA E SAÚDE. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República. 2. O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 3. Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso. 4. No caso dos autos, foi comprovada tanto a necessidade de abrigamento da idosa, quanto os cuidados de que necessita em razão de seu estado de saúde. 5. Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. Precedentes. (TJES; AI 0004698-47.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/09/2021; DJES 01/10/2021)

Relativamente aos requisitos para o acolhimento em instituição de longa permanência de idosos, a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n.º 502/2021 do Ministério da Saúde estabelece que:

Art. 3º.
Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

(...)

VI - Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI):
instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial,
destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com ou sem suporte familiar
, em condição de liberdade e dignidade e cidadania
.

Outrossim, consta expressamente na Lei Federal n.º 8.842/94, que sistematiza a Política Nacional do Idoso, a
vedação ao ingresso e a manutenção de portadores de doenças que necessitem da assistência médica ou de enfermagem permanente
nessas instituições com características asilares,
in verbis
:

Art. 4º.
Constituem diretrizes da política nacional do idoso:

(...)

Parágrafo único.

É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social
.

Igualmente, a Lei Estadual n.º 5.780/1998 que instituiu a Política Estadual do Idoso determina:

Art. 4º
Constituem diretrizes da Política Estadual do Idoso:

(...)

Parágrafo único
.
É vedada, em instituições asilares de caráter social, a permanência de portadores de doenças cuja situação exija assistência médica ou enfermagem em órgão hospitalar
.

Fixado isso, na hipótese vertente, constam dos documentos médicos anexados na ação de origem que a condição atual de saúde do Sr.
Mateus Bento de Assis

é que
possui sequelas motoras de AVC, acamado, tem gastrostomia, apresenta deficiência visual (cegueira), incontinência urinária, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença de Alzheimer, hipertensão, necessitando de cuidados permanentes.

Desta feita, denota-se que não está configurado o impedimento previsto no parágrafo único do artigo 4º da Lei Estadual nº 5.780/1998.

Além disso, não consta no bojo do recurso interposto pelo Município qualquer fundamento acerca da ausência de preenchimento dos requisitos elencados acima para o acolhimento do agravado em instituição de longa permanência de idosos.

Por fim, salienta-se que o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece a prioridade no atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022), de modo que a documentação colacionada aos autos, nesse momento processual, indica a impossibilidade de condições dos familiares do idoso de prestarem a assistência devida.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Julgo
prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões